Tribunal: STF
Processo: ARE 973285
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO – DESRESPEITO À NORMA INSCRITA NO ART. 321 DO RISTF – INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO EXTREMO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso extraordinário, sempre que a petição que o veicular não contiver a precisa indicação do dispositivo constitucional autorizador de sua interposição ou, então, não aludir ao preceito da Constituição alegadamente vulnerado pela decisão recorrida.